Tribunal: TJDFT
Processo: 0703198-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703198-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOYCE BARBOSA DE FREITAS AGRAVADO: JOAO CARLOS DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 55356456 interposto por JOYCE BARBOSA DE FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação no 0701132-82.2024.8.07.0020 ajuizada pela parte agravante em desfavor de JOÃO CARLOS DE FREITAS, indeferiu o pedido liminar para reintegração de posse. Não houve o recolhimento do preparo recursal, considerando o benefício da gratuidade de justiça concedido (ID 184237629). É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. A concessão do pedido liminar requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto da existência de risco de dano. Contudo, verifica-se a ausência do segundo requisito, uma vez que a recorrente não demonstrou no presente caso a existência de perigo de lesão de difícil reparação até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Afinal, já houve a constituição da mora após o envio da notificação extrajudicial, de modo que poderá ser ressarcida nos termos do art. 582 do Código Civil. Além disso, consta na qualificação que ainda reside no imóvel do seu genitor sem perspectiva imediata de ficar desabrigada e mera mensagem no WhatsApp, apesar do seu teor indecoroso, não é, por si só, uma justificativa necessária para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual indefiro o pedido. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital